Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706672-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0745571-12.2022.8.07.000) apresentado por MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA, que não acolheu a impugnação da agravante que pretendia a suspensão do cumprimento de sentença, em face da decisão, proferida em ação de recuperação judicial, que determinou a suspensão das execuções de créditos em que figurem a agravante como executada, sob os seguintes fundamentos: Com efeito, o crédito destes autos tem natureza extraconcursal. Isso porque fora constituído (19/10/2023) após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada (16/3/2023). Assim, rejeito a impugnação de ID 184012011. O prazo para pagamento voluntário se encerra apenas no dia 22/2/2024, conforme expediente do presente feito. Dessa forma, fica a executada intimada a realizar o pagamento do débito exequendo, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários de 10% e a imposição de medidas constrittivas.. (ID 53037122 - Pág. 2/3) Nas razões do recurso (ID 56055246), a parte agravante narra que, em “2/2/2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro proferiu decisão em que concedeu a tutela cautelar e antecipou em parte os efeitos do processamento da recuperação judicial, especialmente aqueles que garantissem a preservação do caixa das empresas, tais como o sobrestamento de qualquer prática de ato constritivo contra o Grupo Oi”. “Posteriormente, no dia 16/3/2023, o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei no 11.101/2005, para determinar ‘a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6o, incisos I e II da Lei 11.101/2005’”. Tais medidas objetivavam viabilizar a superação da circunstancial crise econômico-financeira do devedor e conferir tratamento igualitário a todos os credores. A teor do Terma 1.051/STJ, todos os créditos sujeitos à recuperação judicial são aqueles cujo fatos geradores sejam anteriores à data do pedido de recuperação judicial. Na controvérsia da origem, “o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial, formulado no dia 01/03/2023 e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Aponta que a decisão agravada considerou que o fato gerador ocorreu na data da prolação do acórdão que julgou o recurso de apelação e, 19/10/2023. Entende que, “Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei no 11.101/2005”. Salienta ainda que “os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005”. Também, equivocada a majoração de 10% sobre a multa e os honorários do cumprimento de sentença, “porque a toda evidência, os pagamentos não foram realizados de forma espontânea por impossibilidade emanada do Juízo Falimentar, o qual é o responsável pelas ordens de pagamento, tal como anunciado a todos os Tribunais do país”. Acrescenta que, “além da necessária suspensão deste feito, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, e da decisão proferida pelo MM. Juízo Recuperacional, é relevante destacar, ainda, que o MM. Juízo da Recuperação Judicial, na linha da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, tem competência exclusiva para deliberar sobre o patrimônio das empresas em Recuperação Judicial.” Assevera que em 11 de dezembro de 2023 houve decisão proferida nos autos do processo no 0809863-36.2023.8.19.0001, prorrogando por mais 90 (neventa) dias o prazo da recuperação judicial. Sobre o pedido em liminar, arrazoa que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada e “a atribuição de efeito suspensivo em nada prejudica o direito do credor, mas apenas e tão somente garante que o crédito exequendo não seja até o julgamento de mérito do presente recurso alocado na lista de credores”. Argumenta que “o periculum in mora está caracterizado pelo fato de que a r. Decisão conflita sobremaneira com o que vem sendo decidido no processo de recuperação judicial da Agravante que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – RJ (“Juízo da Recuperação Judicial”), processo no 0809863-36.2023.8.19.0001.” Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos artigos no art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005 para que determine a imediata suspensão do feito e o não seguimento dos atos de constrição, até julgamento do mérito deste recurso; b) seja determinada a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, levando-se em consideração a prorrogação do Stay Period, conforme documentação em anexo; c) A reforma da decisão proferida para que seja dado reconhecimento do crédito executado como crédito concursal, o qual deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial, conforme demonstrado nos julgados aqui expostos; d) A reforma da decisão proferida para que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça; e) A não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento não é voluntária; f) Caso haja o bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância outrora bloqueada e sua transferência para a conta da agravante. Preparo recolhido e apresentado (ID 56055251). É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se que o d. Juízo a quo, de ofício, concedeu a suspensão do feito, in verbis: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. (ID 187562202 – autos originários). Logo, resta prejudicado o pedido, em sede liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, possibilitando que o julgamento meritório sobre a controvérsia se dê após a formação do devido contraditório. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, já concedida na origem. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator